Tribunal: TJDFT
Processo: 0002746-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO INJUSTIFICADO. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DA DROGA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus.
3. A despeito de possuir a cocaína alto potencial lesivo à saúde, sendo causadora de rápida dependência química e de difícil recuperação e, por conseguinte, ressocialização, resultando em impactos que extrapolam os proporcionados por outras substâncias entorpecentes, quando a quantidade da droga apreendida for inexpressiva, não deve ser negativada na primeira fase da dosimetria da pena a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo que não se tem admitido, para efeito de exasperação da pena-base, a separação dos vetores “natureza e quantidade” da droga.
4. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.